Tribunal: TJMT
Processo: 1007646-61.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007646-61.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRIQUE STRAPASSON DAL CORTIVO - CPF: 976.022.051-20 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007646-61.2021.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

PATRIQUE STRAPASSON DAL CORTIVO

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DOCUMENTOS COMPROVAM A RELAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada,
não reconhecendo a relação jurídica.

A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a existência de relação jurídica que os envolve
através de fartos documentos que comprovam a contratação
, como juntada do extrato de faturas e ficha cadastral. Sendo que na impugnação a Reclamante alega que a relação jurídica entre as partes não foi comprovada, pela ausência de contrato assinado.

Foi constatado ainda pela Reclamada que no histórico de ligações, haviam registros de ligações feitas para o número do pai do Autor, não sendo impugnada essa informação em nenhum momento.

Assim, comprovado a relação jurídica entre as partes, através de contratação dos serviços da Reclamada.

O Magistrado a quo diante das provas apresentadas, julgou improcedente a ação.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de comprovação da contratação do serviço ora questionado conforme documentação.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade
à empresa Reclamada
, quanto a inscrição lançada em nome do Consumidor.

Sendo a improcedência medida que se impõe, mantendo-se a sentença.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação do Recorrente no montante de R$ 296,94 (duzentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante do resultado do recurso, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 10% sobre o valor da causa,

de onde neste momento revogada a gratuidade de justiça, visto que, a litigância de má-fé não foi feita a se coadunar com a gratuidade de justiça que deves ser concedida a quem em juízo para litigar de forma séria e responsável, sob pena de ser um incentivo a tal conduta que se repele neste momento.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022